Tribunal: TJDFT
Processo: 0738520-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738520-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GVR HOME INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA AGRAVADO: LUCIANA CHAVES BRASIL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de penhora do imóvel indicado e das cotas sociais da executada referentes à aludida sociedade empresarial, bem como suspendeu o curso do feito pelo prazo de um (1) ano, na forma do art. 921, inciso III, § 1o do CPC. Inconformada, a recorrente alega que a agravada não comprovou que o imóvel em questão seria utilizado como sua residência e, consequentemente, seria impenhorável por se tratar de bem de família. Sustenta que não foi comprovado o preenchimento dos requisitos necessários previstos no art. 1o, da Lei no 8.009/90, não havendo que se falar em impenhorabilidade. Afirma que as cotas sociais pertencem à agravada, isto é, fazem parte do patrimônio disponível e pessoal desta, sendo, portanto, passíveis de penhora. Defende a possibilidade de penhora de cotas sociais, a teor do art. 835, inciso IX, do CPC, independentemente de se tratar de sociedade unipessoal ou existir pluralidade de sócios. Alega que não houve o esgotamento das diligências pelos sistemas disponíveis, tendo sido prematura a determinação de suspensão da ação principal. Requer a concessão do efeito suspensivo. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que seja deferida a penhora dos direitos da agravada sobre o imóvel de matrícula no 162.450; seja deferida a penhora das quotas sociais pertencentes à agravada na empresa LB Arquitetura E Interiores Eireli; e, caso não sejam acolhidos os pedidos formulados acima, requer-se o provimento do presente recurso para que seja revogada a determinação de suspensão da presente demanda, autorizando-se a ora agravante utilizar outros meios para tentar a expropriação de bens da ora agravada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos, iniciando pela análise do pedido de penhora do imóvel de matrícula no 162.450 (SQNW 102 bloco E apt 606). Encontra-se presente o periculum in mora, uma vez que a executada, ora agravada, poderá alienar o imóvel e impossibilitar a satisfação do direito de crédito do credor, perseguido nos autos. O segundo requisito, qual seja, a relevância da fundamentação, também se encontra preenchido. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo, desde que ainda não tenha sido alcançada pela preclusão consumativa. Com efeito, e ao menos em análise sumária, observa-se que a executada, ora agravada, não impugnou o pedido de penhora do imóvel de matrícula no 162.450 (SQNW 102 bloco E apt 606) no momento oportuno. Ademais, por ora, não há nos autos documentos que comprovem que o referido imóvel seja o único bem de família, o que o tornaria impenhorável. Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que a própria agravada declara ser residente e domiciliada na SQNW 107 bloco C apt 506 (ID no 163535019 dos autos de origem). Na declaração de Imposto de Renda de 2023, verifica-se também que consta como endereço da agravada o mesmo citado logo acima (ID no 51240580 - Pág. 2), ou seja, trata-se de imóvel diverso do qual se pretende que recaia a penhora. Assim, pelo menos nesse momento processual, não estão presentes os requisitos que configurariam o imóvel de matrícula no 162.450 como bem de família, de modo que justificasse a sua impenhorabilidade. Passe-se à análise do pedido de penhora das quotas sociais pertencentes à agravada na empresa LB Arquitetura e Interiores Eireli. A agravante não demonstrou, de forma concreta e efetiva, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Com relação ao outro requisito, ao menos por ora, também não há elementos que evidenciem a relevância da argumentação recursal. De acordo com a Ficha Cadastral da Junta Comercial Industrial e Serviços do Distrito Federal (ID no 167661955), a empresa LB Arquitetura E Interiores Eireli possui natureza jurídica de sociedade empresária limitada. E, como se sabe, é incabível a penhora de cotas de empresas individuais de responsabilidade limitada, uma vez que, em se tratando de sociedade unipessoal, culminaria em ofensa ao art. 5o, inciso XX, da CF. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator